Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-50.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704511-50.2018.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: CELICLEUDES ALMEIDA DE MOURA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito